Tribunal: TJMT
Processo: 1016073-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016073-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SILAS COELHO DE ALMEIDA - CPF: 627.193.431-53 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE DE DESENVOLVIMENTO PARA FUNÇÕES LABORAIS – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS ESSENCIAIS AO SEU DEFERIMENTO NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausentes tais requisitos o indeferimento da tutela antecipatória é medida que se impõe.

2 – Somente a comprovação da incapacidade temporária ao trabalho ou à atividade habitual do segurado será hábil ao restabelecimento do benefício relativo ao Auxílio-doença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Silas Coelho de Almeida, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário por Acidente de Trabalho c/c Tutela de Urgência n. 1005485-78.2021.8.11.0055, indeferiu o pedido de liminar, em favor do Autor, consistente no restabelecimento do benefício previdenciário pretendido.

Sustenta o Recorrente que, no dia 19/06/2015, sofreu um acidente de trabalho, pois caiu da motocicleta, no estabelecimento da empresa empregadora, e fraturou seu joelho direito.

Aduz que o autor recebeu o Auxílio-acidente no período de 04/07/2015 a 22/10/2015, e, por mais vezes, teve o aludido auxílio restabelecido, em razão das sequelas oriundas do acidente, que o impediam de exercer seu labor.

Assevera que, em 04/03/2021, o Agravado cessou o pagamento do benefício do Auxílio-acidente, ao argumento de não se enquadrar como acidentário.

Informa que, consoante os laudos médicos apresentados, a incapacidade do Agravante se dá em razão do acidente sofrido, em que é apontado o CID S871 decorrente do acidente, como também os CIDs. M25.5, M17.3 e T93.2, que são decorrentes do agravamento da lesão inicial, geradora da CAT.

Assevera que não tem condições de retornar ao trabalho, porquanto está comprovadamente debilitado, já que o acidente de trabalho deixou sequelas em seu joelho e quadris, de modo que precisa de tratamento médico, em decorrência das lesões apresentadas.

Desse modo, alega o Agravante que, em decorrência da sobredita incapacidade laborativa, não possui outros meios de garantia da sua subsistência, razão pela qual necessita do referido auxílio previdenciário.

Aduz que a incapacidade laborativa está devidamente comprovada, consoante laudos e exames anexos, e, por isso, postula a reforma da decisão de Primeiro Grau e o deferimento do efeito ativo deste recurso.

A antecipação da tutela foi, por mim, indeferida (id. 102774978).

A parte Agravada não apresentou suas contrarrazões, e, embora intimada, deixou transcorrer o prazo, consoante a certidão apensa aos autos (id. 110788980).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público, ou social, capaz de justificar a intervenção ministerial. Id. 111027953.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme dito, o Agravante pretende o deferimento do efeito ativo, para que, liminarmente, seja restabelecido seu Auxílio-doença Acidentário, ao argumento de que sua capacidade laboral foi diminuída, em razão de o acidente sofrido ter-lhe deixado sequelas, consoante os laudos médicos, anexos, que dão conta de ser portador das enfermidades descritas no CID S871 decorrente do acidente, como também os CIDs. M25.5, M17.3 e T93.2.

Preliminarmente, merece ser registrado que a análise da decisão objurgada ficará adstrita aos pressupostos autorizadores, ou não, da antecipação dos efeitos da tutela requerida, não cabendo a este Juízo penetrar no mérito da causa, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada, e consequente supressão de instância, em afronta ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Dessarte, analisando os argumentos descritos pelo Agravante
,
entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência não foram preenchidos, porque os elementos probatórios, trazidos aos autos, não comprovam, estreme de dúvidas, as suas alegações.

Denota-se dos autos que não há, inicialmente, o laudo da perícia do INSS, dando conta da sua incapacidade permanente para o trabalho.

No mesmo sentido, caminhou o Douto Juiz de Direito, que, ao apreciar o pedido de liminar da Recorrente, entendeu pela ausência de provas a corroborar a incapacidade para o labor e, assim, consignou (id n. 57779489):

Com efeito, passadas tais considerações, tenho que a antecipação de tutela no sentido de que o requerido promova o pagamento de auxílio-doença a parte autora não merece prosperar, pois, conforme de abstrai da documentação acostada ao feito verifica-se que a lesão é passível de tratamento e o prazo estimado de recuperação é de 180 dias. Saliento ainda, que grande parte dos exames médicos acostados aos autos são antigos, não tendo nem um laudo que conte as condições atuais do autor e suas reais necessidades, ou que comprove o risco que corre casso volte a exercer as atividades habituais.

Outrossim, em breve consulta ao RENACH do autor, verifica-se que o mesmo renovou recentemente licença AD para dirigir sem qualquer observação quanto a restrições médicas.

Em que pese ter o autor apresentado diversos documentos, percebe-se que não há periculum in mora, eis que a pretensão se ressente da ausência de requisito obrigatório para a sua concessão, a teor do que dispõe o art. 300 do CPC.

Deste modo, inexiste perigo de demora suficiente para concessão da tutela, conforme firmado anteriormente, tendo em vista o autor ter quedado–se inerte por 05 (cinco) meses para se valer da tutela jurisdicional, portanto medida que se impõe é o indeferimento do pleito.

Assim,
INDEFIRO
a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC.

Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como, também, os documentos anexos, verifico que,
in casu
, inexiste prova inequívoca apta a formação do juízo de verossimilhança.

Na hipótese concreta, a questão reside no preenchimento dos requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de restabelecer o benefício do Auxílio-doença por Acidente de Trabalho.

Sabe-se que a concessão do benefício previdenciário acidentário pressupõe, invariavelmente, que o postulante demonstre não só a moléstia que o acomete, mas, também, a relação de nexo de causalidade entre esta e a ocorrência de acidente de trabalho, condição
sine qua non
para obtenção de tal modalidade de benesse.

Tal comprovação, por sua vez, inegavelmente, exige a consideração de detalhes que encampam a seara médica, a considerar que terá que ser analisada a higidez clínica do obreiro, relacionando-a com o acidente sofrido, para, por fim, averiguar a eventual ocorrência de redução da capacidade laborativa de forma temporária ou definitiva. Ou seja, adentrar-se-á num campo que foge aos conhecimentos do julgador, razão pela qual a perícia médica angaria especial relevância para o deslinde do caso, cujas conclusões, em regra, só podem ser afastadas com prova robustas do erro do laudo pericial.

Dessarte, não assiste razão ao Agravante, pois as provas catalogadas nos autos, até a apreciação do pedido de antecipação de tutela, não foram suficientes a comprovar a verossimilhança do direito invocado, porquanto inexiste prova consistente da alegada incapacidade laboral, não sendo exagero reafirmar que, para concessão do Auxílio-doença, o Requerente deve preencher os requisitos do artigo 59, da Lei 8.213 e, em caso de ajuizamento da ação para tal mister (recebimento do benefício previdenciário), deve demonstrar, com clareza solar, para seu deferimento prematuro, ou seja, em sede de antecipação de tutela, que a incapacidade laborativa alegada seja relativa, ou temporária, porém, sempre total, do contrário seu indeferimento é medida que se impõe.

Nada obstante tenha a parte Agravante juntado aos autos os seus relatórios médicos, auferidos de forma unilateral, os documentos,
per si,
não demonstram, estreme de dúvidas, a alegada incapacidade laboral, porquanto o laudo oficial não fora apresentado.

Dessarte, diante da ausência de prova robusta, suficiente para o deferimento da tutela antecipada requestada, o deferimento do pedido de Auxílio-doença Acidente, sem que seja realizada a perícia médica judicial, é precoce, máxime porque o conjunto probatório apresentado não é suficiente para comprovar a incapacidade laboral do Recorrente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022